Tribunal: TJES
Processo: 5022707-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022707-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: ROGINERIO EVANGELISTA MARVILA

COATOR: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE MARATAÍZES-ES

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS EXTINTA. TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE MANDADO PRISIONAL. ERRO MATERIAL SISTÊMICO. AUSÊNCIA DE SUPORTE JURÍDICO PARA A CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus cível, com pedido liminar, impetrado em favor de ROGINÉRIO EVANGELISTA MARVILA contra ato que determinou sua prisão civil por dívida alimentar nos autos do cumprimento de sentença nº 0009831-35.2008.8.08.0021. Sustenta-se que a prisão foi cumprida em 25/12/2025, apesar de a execução alimentar ter sido extinta por sentença transitada em julgado em 30/09/2024, a qual determinou expressamente o recolhimento do mandado de prisão. Alega-se erro material decorrente da ausência de atualização dos registros sistêmicos, bem como a existência de acordo entre as partes para quitação do débito alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste fundamento jurídico válido para manutenção e cumprimento de ordem de prisão civil decorrente de execução alimentar já extinta por decisão transitada em julgado; e (ii) estabelecer se a manutenção indevida de registro prisional configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é cabível, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, diante da alegação de violação à liberdade de locomoção decorrente de prisão civil manifestamente ilegal.

A execução de alimentos que originou o decreto prisional foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, tendo o Juízo de origem determinado expressamente o recolhimento do mandado de prisão.

O trânsito em julgado da sentença extintiva ocorreu em 30/09/2024, de modo que o cumprimento da ordem prisional em dezembro de 2025 revela ausência de suporte jurídico válido para a custódia.

A prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva e destina-se exclusivamente a compelir o devedor ao adimplemento de obrigação alimentar atual, não podendo ser utilizada como medida punitiva relacionada a débito pretérito ou obrigação extinta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão civil somente se legitima quando presente a atualidade da obrigação alimentar e a necessidade imediata de satisfação do crédito alimentar.

A inexistência de mandado de prisão ativo nos sistemas judiciais atualizados evidencia erro material decorrente da manutenção indevida de registros antigos e desatualizados.

A persistência de registro prisional após a extinção definitiva da execução alimentar descaracteriza a finalidade coercitiva da medida e transforma a custódia em sanção punitiva vedada pelo ordenamento jurídico.

A concessão da ordem não implica exoneração de eventual débito alimentar remanescente, nem impede a adoção das medidas executivas cabíveis pela parte credora mediante utilização das vias processuais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão civil por dívida alimentar exige suporte jurídico atual e subsistência da execução que a fundamenta.

A extinção da execução alimentar com determinação de recolhimento do mandado de prisão inviabiliza a manutenção de ordem constritiva posteriormente executada.

A manutenção indevida de registro prisional após o trânsito em julgado da sentença extintiva configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

A prisão civil alimentar não pode assumir caráter punitivo em relação a débito pretérito ou obrigação extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPC, art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 823878 SP 2023/0164415-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5022707-04.2025.8.08.0000

PACIENTE:
LUIZ CARLOS PITTON JUNIOR

AUT. COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA
DE FAMÍLIA DE VILA VELHA

RELATOR:
DE
S.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus cível, com pedido liminar, impetrado em favor de ROGINÉRIO EVANGELISTA MARVILA, alegando constrangimento ilegal decorrente de prisão civil por dívida alimentar, oriunda dos autos do cumprimento de sentença nº 0009831-35.2008.8.08.0021.

Em síntese, sustenta o impetrante que o paciente foi preso em 25/12/2025, em cumprimento a mandado de prisão expedido em execução de alimentos já extinta, com trânsito em julgado ocorrido em 30/09/2024, em razão da desistência da parte exequente. Afirma que a sentença extintiva determinou expressamente o recolhimento do mandado de prisão, de modo que a manutenção da ordem constritiva decorreu de erro material e ausência de atualização dos registros sistêmicos. Aduz, ainda, que houve acordo entre as partes para quitação do débito alimentar.

Registro que, em caráter inicial, foi deferida a liminar para suspender os efeitos da ordem de prisão e determinar a imediata soltura do paciente, por se verificar, em análise perfunctória, possível ilegalidade da custódia.

Pois bem.

De plano, registro o cabimento do presente instrumento constitucional com base no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, haja vista a alegação de violação a liberdade de locomoção do paciente em razão do ato inquinado de teratologia.

Fincada tal premissa, sem maiores delongas, penso, na esteira do que concluiu a douta Procuradoria de Justiça, que assiste razão ao impetrante.

Conforme se extrai dos documentos constantes dos autos, o cumprimento de sentença nº 0009831-35.2008.8.08.0021 foi extinto por sentença proferida em 09/08/2024, nos seguintes termos:

“
RECONHEÇO o abandono da causa pela parte autora e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. [...] RECOLHA-SE o mandado de prisão pertinente aos autos.”

Ademais, consta dos autos que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 30/09/2024.

Nesse cenário, a manutenção de registro prisional e o posterior cumprimento da ordem constritiva em dezembro de 2025 revelam manifesta ausência de suporte jurídico válido para a prisão civil.

Como cediço, a prisão civil por dívida alimentar possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao adimplemento de obrigação alimentar atual, não se prestando à imposição de sanção punitiva por débito pretérito ou obrigação já desconstituída.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão civil somente se legitima quando presente a atualidade da obrigação alimentar e a necessidade imediata de satisfação do crédito, não se admitindo a utilização da medida extrema em hipóteses nas quais ausente o caráter coercitivo da constrição.

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. RISCO ALIMENTAR. AUSÊNCIA. NATUREZA EMERGENCIAL. AFASTAMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO. CONCESSÃO DA ORDEM. JUSTIFICADA.
1. É possível o afastamento da prisão civil quando ausente o risco alimentar, consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a constrição de liberdade do devedor de alimentos somente está justificada quando indispensável para satisfação da obrigação alimentar, de modo que atinja o objetivo teleológico perseguido pela coação extrema da prisão, qual seja, a sobrevida dos alimentados e mostre-se a medida que melhor atenda a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor.
3. Na hipótese, o débito alimentar inadimplido não apresenta caráter emergencial, ao que s e acrescenta o atingimento da maioridade civil por um dos alimentandos, que exerce atividade remunerada e declara expressamente ciência acerca das dificuldades financeiras enfrentadas pelo genitor. 4. Ausente o risco alimentar, justifica-se, em caráter excepcional, o afastamento da prisão civil, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.5. Terceiros interessados são carecedores de ação para atuar a favor ou contra a concessão da ordem discutida em habeas corpus, haja vista a ausência de norma autorizativa da intervenção de terceiros no procedimento especial, bem como em decorrência da própria natureza do writ. 6. No caso, o agravo interno interposto pelos filhos do paciente não merece ser conhecido 7. Agravo interno não conhecido. Ordem concedida. (STJ - HC: 823878 SP 2023/0164415-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

No caso concreto, a execução que originou o decreto prisional foi regularmente extinta, tendo o próprio Juízo de origem determinado o recolhimento do mandado de prisão.

Além disso, conforme consignado na decisão liminar, a Secretaria Judicial certificou a inexistência de mandado de prisão em aberto no sistema atualizado, circunstância que reforça a tese de erro material decorrente da manutenção indevida de registros antigos e desatualizados.

A propósito, bem destacou a douta Procuradoria de Justiça:
“Portanto, a manutenção de um registro de prisão e sua posterior execução em dezembro de 2025 configura flagrante ilegalidade, pois carece de suporte jurídico vigente.”

E prossegue:
“Uma vez extinto o processo de execução que fundamentava a medida, falece a finalidade da custódia, transmutando-se em sanção punitiva por dívida pretérita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.”

Com efeito, a custódia imposta ao paciente mostra-se desprovida de fundamento jurídico válido, configurando inequívoco constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do habeas corpus.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em exoneração de eventual débito alimentar remanescente, tampouco impede a adoção das medidas executivas cabíveis pela parte credora, desde que observados os meios processuais adequados e a higidez do título executivo correspondente.

Nesse contexto, impõe-se a confirmação da liminar anteriormente deferida.

Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a suspensão definitiva da ordem de prisão civil expedida em desfavor do paciente nos autos do processo nº 0009831-35.2008.8.08.0021, bem como para assegurar o imediato recolhimento/cancelamento de eventual mandado prisional ainda existente em seu nome relacionado à referida execução alimentar.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conceder a ordem.